Tribunal: TJDFT
Processo: 0713717-45.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO CIVIL. ALIENAÇÃO JUDICIAL. EX-CASAL. AUTOMÓVEL. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECONVENÇÃO. INDEFERIMENTO. RECURSO CABÍVEL. PRECLUSÃO. MÉRITO. INTERESSE DE AGIR. PRESENÇA. TÍTULO JUDICIAL.
1. Não há se falar em cerceamento de defesa quando a parte deixa precluir seu direito de manifestação pela perda do prazo que lhe foi concedido.
2. “É cabível agravo de instrumento contra ato decisório que indefere parcialmente a petição inicial ou a reconvenção.” (Enunciado 154 do VIII Fórum Permanente de Processualistas Civis – FPPC).
3. O interesse de agir requer do postulante a comprovação da utilidade da jurisdição, isto é, a possibilidade de se obter o resultado almejado e da necessidade do pronunciamento judicial para alcançá-lo, além do manejo da via processual adequada.
3.1 Há interesse de agir no caso, pois a autora apresenta título judicial que ostenta direito patrimonial, não reconhecido pelo réu, mostrando-se o exercício da tutela jurisdicional como única forma de solucionar a demanda.
4. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento ao recurso.